Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ALEGADA ATIPICIDADE DO FATO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o acusado pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 65112604).
3. Em suas razões recursais, a Defesa alega que o acusado deve ser absolvido por insuficiência de provas e atipicidade do fato. Destaca-se que as testemunhas, incluindo os policiais, apresentaram relatos contraditórios que não estabelecem claramente quem foi ofendido nem demonstram o dolo necessário para a configuração do crime, além de questionar a ausência de vontade livre do réu. Adicionalmente, argumenta-se que o crime de desacato é atípico, violando a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e a Constituição Federal, especialmente no que tange à liberdade de expressão e à desproporcionalidade das penas, com base em precedentes recentes do STJ.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a conduta é típica e sustentada por provas irrefutáveis nos autos, fundamentando a condenação. Adicionalmente, sustenta que o apelante apenas repisou argumentos previamente rechaçados na sentença, que a materialidade e autoria estão robustamente comprovadas por documentos e testemunhos coesos colhidos na audiência, e a pena aplicada respeita os parâmetros legais e o princípio da individualização da pena.
5. Parecer do MPDFT pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 65783889).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e (ii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para a condenação, com a demonstração do dolo específico na conduta do réu.
III. Razões de decidir
7. Narra a denúncia (ID 65112526) que, no dia 22/09/2022, por volta das 07h40, em frente a parada de ônibus da QNQ 01, Ceilândia/DF, o denunciado desacatou policiais militares no exercício de suas funções, com os dizeres: "DESGRAÇADOS, SEUS MALDITOS, SEUS PORRAS".
8. No julgamento da ADPF 496, o STF decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi fixada a seguinte tese: "Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato". Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.
9. Em análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante n.o 2472/2022-DEAM II (ID 65112419), a Ocorrência Policial n.o 2.835/2022 - DEAM II (ID 65112427), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares C.J.D.S. e R.A.N.D.S., que apresentaram relatos convergentes e detalhados acerca dos fatos.
10. O policial militar C.J.D.S. relatou que a equipe chegou ao local para apoiar uma ocorrência envolvendo uma vítima de violência doméstica, que apresentava ferimentos visíveis. O réu, identificado como o agressor, estava extremamente exaltado, proferindo ofensas graves à equipe policial, como “desgraçado”, “maldito”, “porra” e “filho da puta”, o que exigiu sua contenção por meio de algemas para resguardar a ordem e a segurança no local.
11. De modo semelhante, o policial militar R.A.N.D.S. afirmou que, ao avistarem o tumulto, a equipe policial abordou o réu, que não atendeu às ordens de colocar as mãos na cabeça, mantendo-se exaltado e resistindo à abordagem. Esclareceu que, durante o desenrolar da ocorrência, o réu dirigiu ofensas especificamente ao comandante da guarnição, proferindo as palavras descritas na denúncia. Relato que, embora não se recordasse com precisão de todas as palavras utilizadas, confirmou que o réu dirigiu xingamentos à autoridade policial.
12. Embora a Defesa argumente que as testemunhas não contribuíram para robustez probatória suficiente, a análise dos depoimentos e demais elementos dos autos demonstra o contrário. O policial R., ainda que não tenha se recordado de todas as palavras proferidas, confirmou que o réu dirigiu ofensas ao comandante da guarnição, corroborando, de maneira geral, os termos constantes na denúncia. Já o policial C. esclareceu que as ofensas foram direcionadas a toda a equipe, o que não configura contradição relevante, mas sim a natural variação na percepção dos fatos em razão das circunstâncias tumultuadas da abordagem. Ademais, o APF (ID 65112419) detalha de forma clara e objetiva que o réu desacatou os policiais com os termos específicos “desgraçados”, “seus malditos” e “seus porras”, reforçando o nexo entre o comportamento ofensivo do réu e a atuação funcional dos agentes públicos. Tais elementos probatórios, analisados em seu conjunto, são suficientes para sustentar a condenação, especialmente considerando que foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
13. O dolo do acusado/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais que procediam ao atendimento e encaminhamento dele à delegacia, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem e contenção, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
14. Além disso, o consumo voluntário de droga e bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo. Nesse sentido: A embriaguez, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, pois no momento em que ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber ou usar substância entorpecente resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que o agente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool ou substância entorpecente, deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. 6. Ademais, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. (Acórdão 1360619, 07589793020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021).
15. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, é compatível com a Constituição Federal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme reconhecido na ADPF 496/STF, sendo uma proteção à dignidade da função pública, sem prejuízo à liberdade de expressão legítima. 2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, consistente na intenção de ofender servidor público no exercício de suas funções ou em razão delas, não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.".
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020 (Info 992); TJDFT, Acórdão 1360619, 07589793020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021.